Tribunal: TJES
Processo: 0023503-82.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. TRANSPORTE DE PESSOAS. ACIDENTE DE PASSAGEIRO EM TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA. BOLETIM DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DEVER DE RESGUARDAR A INCOLUMIDADE FÍSICA DOS PASSAGEIROS. RISCO DO NEGÓCIO. DANO MORAL IN RE IPSA. CRITÉRIO BIFÁSICO ATENDIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. DEDUÇÃO DO VALOR DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. SÚMULA 246 DO STJ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA DA LIDE PRINCIPAL. SEGURADORA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DOS JUROS MORATÓRIOS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. MODO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DISCUSSÃO QUE TRANSBORDA A FASE DE CONHECIMENTO. RECURSO DE OSIAS RAMOS SOUZA CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE VIAÇÃO SERRANA LTDA. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) À parte não é dado inovar na seara recursal com relação aos pedidos formulados na petição inicial, motivo pelo qual não deve ser conhecido o apelo no que se refere ao pedido que não consta na peça de ingresso (indenização por danos estéticos). Preliminar de inovação recursal acolhida. 2) Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços [...]”, norma que materializa a teoria da responsabilidade civil objetiva do fornecedor. Assim, a responsabilidade da viação ré se configura na medida em que forem demonstrados o dano, a falha na prestação de serviço e o nexo causal, sendo prescindível a análise de culpa; ao passo em que apenas pode ser ilidida mediante prova de inexistência de defeito no serviço, ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, §3º,CDC). 3) No âmbito do transporte de pessoas, o passageiro tem o direito de ser conduzido com segurança, com o resguardo de sua incolumidade, consaonte inteligência dos arts. 734 e seguintes do Código Civil. 4) O boletim de ocorrência lavrado pelo policial rodoviário federal que compareceu ao local dos fatos tão logo ocorrido o acidente é instrumento público dotado de fé pública e goza de presunção relativa de veracidade. No caso, a narrativa de ocorrência não foi construída apenas com base em relatos, mas mediante análise dos vestígios, corroborada, por sua vez, pelas declarações dos condutores envolvidos. 5) In casu, a prova documental deixa claro que houve uma falha na prestação do serviço de transporte, porquanto o preposto que conduzia o ônibus de propriedade da ré perdeu o controle do veículo, ocasionando a colisão. Muito embora a ré assevere que se trata de hipótese de culpa exclusiva da vítima, a qual não teria utilizado os balaústres do ônibus, a força exercida pela vítima para segurar-se dentro do ônibus não teria o condão de evitar ou não o evento danoso, causado em virtude da perda do controle da direção pelo condutor do transporte e consequente colisão entre ônibus. 6) A possibilidade de colisão de um ônibus com outro veículo é risco inerente ao negócio, plenamente previsível, que atrai a responsabilidade objetiva do fornecedor do serviço de transporte pelos danos causados. 7) A configuração de dano extrapatrimonial no caso em voga se dá in re ipsa, sendo despiciendas maiores digressões acerca dos transtornos e aborrecimentos suportados por aqueles que são vítimas de acidente de trânsito. 8) Atentando-se ao critério bifásico de fixação da indenização por danos morais, e mediante ponderação das particularidades do caso em tela, o valor fixado na instância primeva (R$5.000,00) deve ser preservado, porquanto suficiente para reparar a lesão sofrida, sem, contudo, ensejar o enriquecimento sem causa da vítima. 9) Sobre o valor da condenação relativa à indenização por danos morais deve incidir juros moratórios na razão de 01% ao mês desde a data da citação até a data do arbitramento (súmula 362, STJ), momento a partir do qual a quantia será atualizada exclusivamente pela taxa Selic, referencial que engloba os juros moratórios e a correção monetária. 10) “Nas ações relacionadas a acidentes de trânsito, o valor do seguro obrigatório DPVAT deve ser deduzido da indenização fixada judicialmente, nos termos da Súmula 246 /STJ, independentemente de comprovação do recebimento da quantia pela vítima ou seus sucessores” (TJ-ES - APL: 00152611720128080024, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 31/07/2018, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/08/2018). 11) Se um dos três pedidos formulados pelo requerente foi acolhido, deve haver a distribuição proporcional dos ônus de sucumbência, na razão de 2/3 para a parte autora e 1/3 para a parte ré, fórmula a qual atende perfeitamente ao disposto no art. 86 do Código de Processo Civil e já foi utilizada por este Sodalício. 12) É firme o entendimento deste Tribunal de Justiça no sentido de que a suspensão prevista na Lei n. 6.024/1974, relativa aos juros de mora e a correção monetária devidos pela seguradora em liquidação extrajudicial, não se aplica à fase de conhecimento, mas deve ser debatida em sede de cumprimento de sentença, sendo este também o momento cabível para discussão acerca da forma de cumprimento da obrigação. 13) Recurso de OSIAS RAMOS SOUZA conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente provido. Recurso de NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL conhecido e provido em parte. Recurso de VIAÇÃO SERRANA LTDA conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023503-82.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OSIAS RAMOS SOUZA e outros (2)

APELADO: CONSORCIO ATLANTICO SUL - VIACAO SERRANA LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso de OSIAS RAMOS SOUZA, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento; conhecer e dar parcial provimento ao recurso de NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL; e conhecer e dar parcial provimento ao recurso de VIAÇÃO SERRANA LTDA., nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recursos de apelação cível interpostos por
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, VIAÇÃO SERRANA LTDA. E OSIAS RAMOS SOUZA
em face da r. sentença (fls. 384/385; autos originais) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Serra - Comarca da Capital, integrada pelo provimento ID 7707493, a qual, na ação indenizatória em epígrafe, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar a ré
VIAÇÃO SERRANA LTDA.
ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), assim como julgou procedente a denunciação da lide, para condenar a
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
a ressarcir os prejuízos suportados pela empresa ré.

Em seu recurso (ID 7707495), a Apelante
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
aduz que, haja vista o processamento de sua liquidação extrajudicial, não é devida a incidência de juros de mora, correção monetária, rubricas as quais restam sob condição suspensiva até o pagamento integral dos credores da companhia seguradora; ii) o crédito não pode ser satisfeito pela via do cumprimento de sentença, sendo necessária a habilitação do crédito no quadro geral de credores; iii) não há comprovação de que os danos suportados pelo autor foram causados pela empresa segurada, não sendo evidente o nexo causal entre a conduta desta e a lesão que atingiu aquele; iv) o
quantum
indenizatório não deve prevalecer, eis que excessivo; v) é obrigatória a dedução dos valores recebidos pela vítima a título de indenização do seguro DPVAT do valor total da indenização fixada em Juízo.

Por seu turno, a Apelante
VIAÇÃO SERRANA LTDA.
, na peça de ID 7707498, defende que as provas colacionadas ao processo evidenciam que inexiste dano a ser indenizado no caso vertente, já que o acidente foi causado exclusivamente pela vítima. Nesse sentido, ainda, assevera que não restaram demonstrados os danos morais alegados. Caso mantido o dever de indenizar, pugna pela redução do valor fixado a título de reparação pelo abalo moral, ao argumento de que não foram levados em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Finalmente, requer a aplicação exclusiva da taxa Selic sobre o montante e a compensação entre a indenização concedida e aquela recebida a título de seguro DPVAT.

Já
OSIAS RAMOS SOUZA,
em seu apelo (ID 7707501), sustenta que houve sucumbência recíproca no caso em tela, devendo ser reformada a sentença que reconheceu a sucumbência mínima da parte ré. Outrossim, alega que o Juízo de origem foi silente quanto ao dano estético, devidamente comprovado no processo, o qual deve ser indenizado. Também requer, por fim, a majoração da indenização por danos morais.

Contrarrazões de
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
(ID 7707508), de
VIAÇÃO SERRANA LTDA.
(ID 7707511) e de
OSIAS RAMOS SOUZA
(ID 770512).

Pois bem.

Considerando a prejudicialidade dos apelos interpostos, procederei ao exame conjunto de toda a matéria devolvida à instância
ad Quem,
iniciando pela análise da preliminar de inovação recursal suscitada por
VIAÇÃO SERRANA LTDA.

Da preliminar de inovação recursal suscitada por VIAÇÃO SERRANA LTDA.

Argumenta
VIAÇÃO SERRANA LTDA.
que
OSIAS RAMOS SOUZA
incorreu em inovação recursal quando veiculou em sua apelação a tese referente à suposto dano estético.

Sem delongas, observo que razão assiste à parte ré.

Compulsando a petição inicial, percebe-se que o autor
OSIAS RAMOS SOUZA
restringiu seu pedido a indenização por danos materiais referente aos valores gastos com tratamento médico, indenização por danos morais e pensionamento civil.

Não houve, portanto, formulação de pedido relacionado à reparação por suposto dano estético, conceituado especificamente como
“alteração morfológica do indivíduo, a lesão facilmente perceptível exteriormente, a deformação corporal que agride a visão, causando desagrado, repulsa e desconforto enquanto que o moral compreende um sofrimento mental, a dor da alma, a aflição, angústia e humilhação a que é submetida a vítima, causando-lhe depressão, desânimo e a sensação de infelicidade”
(TJ-SP - AC: 00027093920148260415 SP 0002709-39.2014.8.26.0415, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 12/05/2022, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2022).

Como se extrai da peça vestibular, o autor afirmou que o abalo moral por ele suportado decorre do
“medo de adentrar em um coletivo para seguir viagem”
, não havendo nenhuma menção à suposta deformidade física.

Nessa toada, como sabido, em nome do princípio da estabilização da demanda, incumbe à parte, no momento apropriado - no caso, na petição inicial - apresentar todos os argumentos de fato e de direito que entender relevantes para o julgamento da questão posta em Juízo, assim como formular todos os pedidos que julgar pertinentes, com caráter preclusivo, de forma que, após a apresentação da peça de ingresso, não lhe é mais lícito inová-la.

Sobre o tema, trago à colação entendimento sedimentado neste Sodalício:

[...]
Sendo levantada no recurso matéria que não foi objeto de litígio entre as partes no Juízo 'a quo', imperioso se faz reconhecer a impossibilidade de conhecimento da matéria neste órgão 'ad quem', por operar-se a inovação recursal. Preliminar suscitada de ofício e acolhida
[...] (TJES, Apelação n.º 021140062973, Relator Substituto: Marcelo Pimentel, Quarta Câmara Cível, J 05/08/2019, DJ 09/08/2019).

[...]
É incabível o exame pelo Tribunal de argumento não exposto pelas partes perante o juízo 'a quo', porque não foram submetidas ao crivo do contraditório e do devido processual legal. Por esta razão, a invocação de nova causa de pedir em sede de apelação, configura indevida inovação recursal
[...] (TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 030110098586, Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos, Terceira Câmara Cível, J 02/07/2019, DJ 11/07/2019).

[...]
É vedado à parte suscitar em grau recursal matérias sobre as quais não houve pronunciamento na instância inferior, excetuando-se as cognoscíveis de ofício e as relativas a direito ou fato superveniente
[...] (TJES, Apelação n.º 048160066584, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 25/06/2019, DJ 05/07/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O recorrente trouxe à Corte discussão acerca de matéria que sequer foi objeto de controvérsia em primeira instância e, via de consequência, objeto de análise pelo d. juízo de piso:
trata-se do debate atinente à legalidade da Cláusula que agrega valores inerentes ao contrato de prestação de serviços e da Cláusula de Honorários Contratuais.
Em sendo matéria não debatida em sede de primeira instância, incabível discussão em segundo grau de jurisdição.
2. Não havendo outro ponto que não os pontos da inovação recursal feita pelo apelante, o não conhecimento do recurso é a solução que se impõe (TJES, Apelação n.º 035130155530, Relatora Substituta: Claudia Vieira de Oliveira Araújo, Terceira Câmara Cível, J 09/04/2019, DJ 17/04/2019).

Como delineado alhures, a incongruência entre os pedidos lançados na petição inicial e no recurso deixa nítida a inovação recursal, circunstância que impede o conhecimento do apelo interposto por
OSIAS RAMOS SOUZA
quanto ao dano estético alegado.

Do evento danoso e da responsabilidade da empresa ré

Em evolução, acerca do acidente propriamente dito, importa analisar a responsabilidade da empresa ré
VIAÇÃO SERRANA LTDA.
pelo evento danoso narrado, sendo certo que tanto a requerida quanto a seguradora litisdenunciada defendem em seus recursos a ausência de responsabilidade da viação ré.

Na sentença recorrida, restou assentada a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso em testilha, premissa a qual permanece inabalada, notadamente porque as partes não se insurgiram em face desse ponto.

Com efeito, nos termos do art. 14 do referido diploma legal,
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços [...]”
, norma que materializa a teoria da responsabilidade civil objetiva do fornecedor.

Desse modo, a responsabilidade da viação ré se configura na medida em que forem demonstrados o dano, a falha na prestação de serviço e o nexo causal, sendo prescindível a análise de culpa; ao passo em que apenas pode ser ilidida mediante prova de inexistência de defeito no serviço, ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, §3º,CDC).

Na hipótese vertente, restou incontroverso que o autor
OSIAS RAMOS SOUZA
era passageiro do transporte coletivo ofertado pela empresa ré e que fora atingido por um pedaço de vidro em sua perna esquerda, em virtude do acidente automobilístico em que se envolveu o veículo.

O boletim de acidente de trânsito carreado aos autos revela a dinâmica do dito acidente, esclarecendo que o condutor do ônibus da empresa ré perdeu o controle do veículo em que viajava o autor e colidiu na traseira de outro ônibus que estava parado no ponto, projetando-o em direção a um terceiro ônibus, também parado no local.

Importa salientar que a narrativa de ocorrência não foi construída apenas com base em relatos, mas mediante análise dos vestígios, corroborada, por sua vez, pelas declarações dos condutores envolvidos.

Na esteira da remansosa jurisprudência, o boletim de ocorrência lavrado pelo policial rodoviário federal que compareceu ao local dos fatos tão logo ocorrido o acidente é instrumento público, dotado de fé pública, e goza de presunção relativa de veracidade. Confira-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LEGITIMIDADE PASSIVA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREGADOR. ART. 932, III, DO CC/02. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO ATO CULPOSO DO EMPREGADO. PRECEDENTES. [...]
7. O boletim de ocorrência que consigna apenas declaração unilateral, sem atestar a veracidade das informações prestadas, não pode ser equiparado ao documento que é elaborado pela Polícia Rodoviária Federal instantes após o acidente, o qual possui maior força probante e serve como elemento de convicção para o julgamento da causa, ante a fé pública de que goza a autoridade policial.
[...] (TJPE; APL 0000927-53.2011.8.17.0770; Quarta Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. Silvio Romero Beltrão; Julg. 11/05/2023; DJEPE 20/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. ACIDENTE ENTRE CAMINHÕES. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. DECLARAÇÃO COM PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. COMPROVAÇÃO DA CULPA. ALEGAÇÃO DE PERDA TOTAL DO BEM. AUSÊNCIA DE PROVA.
1. O boletim de ocorrência lavrado logo após a ocorrência do sinistro por autoridade policial, embora não gere presunção absoluta de veracidade (iure et de iure), goza de fé pública, exigindo prova robusta e segura para sua desconstituição, não produzida na espécie
. [...] (TJGO; AC 0138300-94.1999.8.09.0051; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Itamar de Lima; Julg. 20/04/2023; DJEGO 26/04/2023; Pág. 5275)

No caso em testilha, a prova documental citada deixa claro que houve uma falha na prestação do serviço de transporte, porquanto o preposto que conduzia o ônibus de propriedade da ré perdeu o controle do veículo, ocasionando a colisão.

Muito embora a ré assevere que se trata de hipótese de culpa exclusiva da vítima, a qual não teria utilizado os balaústres do ônibus, assim como o Juízo
a quo
entendo que a força exercida pela vítima para segurar-se dentro do ônibus não teria o condão de evitar ou não o evento danoso, causado em virtude da perda do controle da direção pelo condutor do transporte e consequente colisão entre ônibus.

Rememoro que, no que tange ao transporte de pessoas, o passageiro tem o direito de ser conduzido com segurança, com o resguardo de sua incolumidade, conforme já se manifestou a jurisprudência das Cortes Estaduais, interpretando a previsão contida nos arts. 734 e seguintes do Código Civil:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÔNIBUS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PASSAGEIRO. LESÃO. LAUDO PERICIAL. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM DEBEATUR. 1. A responsabilidade do transportador é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da Republica, só podendo ser afastada pela comprovação de fato exclusivo da vítima, de terceiro ou pela existência de fortuito. Ausentes estas exceções, existe a obrigação de indenizar. 2. Nos termos do art. 22 do CPDC, as concessionárias ou permissionárias de serviços públicos são
obrigadas a fornecer serviços adequados, eficientes e seguros. 3. O passageiro, destinatário final dos serviços de transportes prestados pelas empresas de ônibus, tem o direito de ser conduzido incólume ao seu destino, conforme previsto no art. 734 do CCB.
Precedentes do TJRJ. 4. Comprovados a ocorrência do fato, os danos sofridos e o nexo de causalidade, ensejando o dever de indenizar. [...] (TJ-RJ - APL: 00347146220138190054, Relator: Des(a). JOSÉ CARLOS PAES, Data de Julgamento: 03/09/2020, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/09/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE. ACIDENTE DE PASSAGEIRA NO INTERIOR DE ÔNIBUS DE TRANSPORTE URBANO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. 1.
O contrato de transporte de pessoas se encontra regulado pelos artigos 734 e seguintes do Código Civil, incumbindo à transportadora, além do dever principal de deslocamento, de garantir a segurança e a incolumidade física dos passageiros, respondendo de forma objetiva pelos danos causados a estes em caso de ocorrer acidente durante a execução do contrato, com amparo nos artigos 734 e 735 do Código Civil
. 2. Hipótese em que restou incontroverso o acidente ocorrido dentro do coletivo e demonstrado o nexo causal entre as lesões sofridas pela demandante e a inobservância do dever de segurança pela empresa ré, além de não ter sido demonstrada a culpa exclusiva da vítima. [...] (TJ-RS - AC: 70082284043 RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Data de Julgamento: 21/05/2020, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 18/09/2020)

Não bastasse,
“[...] por pertencer a atividade de risco inerente e normalmente exercida pelas empresas de transporte de passageiros, e por isso, ser plenamente previsível, a colisão de um ônibus com outro veículo (in casu, outro ônibus) [...] é caso fortuito interno que não afasta a responsabilidade civil da empresa requerida pelo acidente [...]”
(TJ-CE - AC: 05500700220128060001 CE 0550070-02.2012.8.06.0001, Relator: FRANCISCO MAURO FERREIRA LIBERATO, Data de Julgamento: 16/09/2020, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 17/09/2020).

Com efeito, uma vez produzida pela parte autora prova documental à qual é atribuída presunção relativa de veracidade, reputa-se satisfeita a exigência contida no art. 373, I, do CPC, competiria à parte ré, por seu turno, demonstrar a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito autoral (art. 373, II, CPC), com o fito de afastar tal presunção.

Outro não é o entendimento encampado pelos Tribunais Pátrios,
e.g.:

[...]
O boletim de ocorrência de acidente de trânsito coligido à inicial possui presunção de veracidade, isso porque, mesmo sendo de sua incumbência o encargo probatório contraposto nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, a parte requerida/apelante não trouxe ao feito nenhuma prova em sentido ao contrário ao documento público que goza de fé pública.
[...] (TJMT; AC 0001436-04.2020.8.11.0004; Terceira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Antônia Siqueira Gonçalves; Julg 21/06/2023; DJMT 23/06/2023)

Dessarte, considerando que, no caso em apreço, restou evidenciada a falha na prestação de serviço, demonstrado o dano suportado pela vítima e o nexo de causalidade que os vincula, exsurge o dever de indenizar.

Da indenização por danos morais

Enquanto a parte ré e a seguradora aduzem que a situação experimentada pela vítima não é apta a causar verdadeiro abalo moral ou, em caso de manutenção da condenação, pretendem a minoração do valor fixado, o autor objetiva a majoração da indenização arbitrada na instância originária em R$5.000,00.

De plano, consigno que, a meu ver, a configuração de dano extrapatrimonial no caso em voga se dá
in re ipsa,
sendo despiciendas maiores digressões acerca dos transtornos e aborrecimentos suportados por aqueles que são vítimas de acidente de trânsito.

Encampando tal entendimento, tem-se a jurisprudência do TJES:

[...] 5)
A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, com a qual comunga este Egrégio Tribunal de Justiça, encontra-se consolidada no sentido de que, tratando-se de lesões corporais (ainda que de natureza leve), tem-se ofensa a direito da personalidade (no caso, a integridade física) que, por consequência, dá ensejo à ocorrência de danos morais de natureza 'in re ipsa', ou seja, os quais prescindem de comprovação, uma vez que presumidos.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024070079959, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 21/02/2020)

No mesmo sentido, trago à baila arestos dos demais Tribunais Estaduais:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – IMPRUDÊNCIA DO CONDUTOR DO ÔNIBUS - RESPONSABILIDADE DA EMPRESA - REQUISITOS DEMONSTRADOS - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA – MINORAÇÃO DO QUANTUM – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Demonstrando-se que o motorista da empresa Ré fez uma manobra imprudente com seu veículo e causou o acidente de trânsito, patente é o dever de indenizar. [...]
3. São incontroversos os danos morais diante da situação de dor e sofrimento advindos com o acidente de trânsito que ocasionou abalo moral aos autores, que ultrapassa o mero aborrecimento.
4. Na fixação do valor da indenização por danos morais, devem ser levados em consideração os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, se atentando a natureza pedagógica, reprimindo o enriquecimento ilícito. Quantum reduzido. (TJ-MT 00017427620168110015 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2022)

EMENTA: ELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - ÔNIBUS - RESPONSABILIDADE - [...]
A presença de lesão física não se trata de um mero aborrecimento, mas sim de um ilícito civil, que enseja dano moral.
[...] (TJ-MG - AC: 10687130021870001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 30/05/2019, Data de Publicação: 07/06/2019)

Resta, destarte, quantificar o dano sofrido pela vítima, tarefa delicada em se tratando de reparação por danos morais, afetos à violação dos direitos da personalidade.

De acordo com a tese sedimentada pelo c. STJ, o
quantum
indenizatório deve ser arbitrado a partir da aplicação do critério bifásico, senão vejamos:

[...] 2.
O método bifásico, como parâmetro para a aferição da indenização por danos morais, atende às exigências de um arbitramento equitativo, pois, além de minimizar eventuais arbitrariedades, evitando a adoção de critérios unicamente subjetivos pelo julgador, afasta a tarifação do dano, trazendo um ponto de equilíbrio pelo qual se consegue alcançar razoável correspondência entre o valor da indenização e o interesse jurídico lesado, bem como estabelecer montante que melhor corresponda às peculiaridades do caso. 3. Na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos). 4. Na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz.
[...] (STJ - AgInt no REsp: 1608573 RJ 2016/0046129-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2019)

Ponderando as particularidades do caso em tela, concluo que o valor fixado na instância primeva (R$5.000,00) deve ser preservado, porquanto suficiente para reparar a lesão sofrida, sem, contudo, ensejar o enriquecimento sem causa da vítima; estando em consonância com os precedentes abaixo mencionados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL ARGUIDA EX OFFICIO. ACOLHIDA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA DA EMPRESA DE TRANSPORTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO E NEXO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. VALOR ESTABELECIDO DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. [....]
5. O valor fixado pela instância primeva na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), figurou-se em patamar razoável e proporcional aos danos da personalidade violada, não merecendo retoque quanto a este ponto, servindo tal medida para compensar o abalo moral sofrido pela vítima, decorrente do acidente de trânsito, sem causar o seu enriquecimento indevido, bem como para surtir o necessário efeito pedagógico ao ofensor.
6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (TJ-ES - AC: 00235032920088080048, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 06/06/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ACIDENTE DE TRÂNSITO. QUEDA NO INTERIOR DO VEÍCULO ONIBUS APÓS COLISÃO DO COLETIVO. [...]
sem identificação de incapacidade residual, apresentando lesões leves. Dano moral configurado decorrente das lesões físicas. Valor fixado que se majora para a importância de R$ 5.000,00, que bem atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, à luz dos critérios aplicáveis à espécie. Precedentes jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça.
Conhecimento e provimento do recurso. (TJ-RJ - APL: 00316040420158190210, Relator: Des(a). JDS RICARDO ALBERTO PEREIRA, Data de Julgamento: 02/02/2022, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/02/2022)

Oportunamente, registro que merece prosperar em parte a tese recursal veiculada por
VIAÇÃO SERRANA LTDA.
no que se relaciona à atualização do montante da condenação.

A sentença objurgada determinou que sobre a indenização por danos morais deveriam incidir correção monetária e juros moratórios legais desde o arbitramento, sem, contudo, indicar o índice aplicável.

Apesar de ter se atentado o julgador singular ao verbete sumular n. 362 no que tange à correção monetária, cuja fluência se inicia na data do arbitramento, o art. 405 do Código Civil determina que os juros de mora são contados desde a citação. Portanto, de rigor o reparo do édito sentencial nesse particular, sobretudo por tratar-se de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício.

No mais, a partir da data do arbitramento da indenização, quando passa a ser devida a correção monetária, a atualização do
quantum
deve ocorrer com a incidência exclusiva da Taxa Selic, referencial que engloba os juros moratórios e a correção monetária. Nesse caminhar:

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. QUEDA DENTRO DE TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA VIAÇÃO. [...] (III)
condenar a Recorrida ao pagamento de danos morais, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora a partir da citação, devidos no percentual de 1% (um por cento) ao mês, até a data do arbitramento, correspondente ao termo inicial da correção monetária, momento em que deverá incidir a Taxa Selic;
[...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0012795-07.2017.8.08.0014, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 3ª Câmara Cível)

Isso posto, concluo que sobre o valor da condenação deve incidir juros moratórios na razão de 01% ao mês desde a data da citação até a data do arbitramento, momento a partir do qual a quantia será atualizada exclusivamente pela taxa Selic.

Finalmente, também se vislumbra o equívoco da sentença quando afasta a necessidade de dedução dos valores devidos a título de indenização do seguro DPVAT, porque
“nas ações relacionadas a acidentes de trânsito, o valor do seguro obrigatório DPVAT deve ser deduzido da indenização fixada judicialmente, nos termos da Súmula 246 /STJ, independentemente de comprovação do recebimento da quantia pela vítima ou seus sucessores”
(TJ-ES - APL: 00152611720128080024, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 31/07/2018, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/08/2018), o que torna necessária sua reforma nesse tocante.

Da sucumbência na lide principal

O Juízo de piso entendeu que, na lide principal, houve a sucumbência mínima da parte ré, motivo pelo qual condenou o autor
OSIAS RAMOS SOUZA
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% do valor da condenação.

No entanto, a meu ver, merece guarida a tese do autor, eis que, no caso em comento, resta clara a sucumbência recíproca.

Na petição inicial, o autor requereu a condenação da ré ao pagamento de i) indenização por danos morais; ii) indenização por danos materiais, na modalidade danos emergentes; e iii) pensionamento civil, em decorrência de suposta redução da capacidade laborativa.

Ora, se um dos três pedidos formulados foi acolhido, entendo que deve haver a distribuição proporcional dos ônus de sucumbência, na razão de 2/3 para o autor e 1/3 para a ré, fórmula a qual atende perfeitamente ao disposto no art. 86 do Código de Processo Civil e já foi utilizada por este Sodalício, a saber:

[...]. 7. Ademais,
revela-se escorreita a r. decisão ao reconhecer a sucumbência recíproca das partes, na proporção de 1/3 (um terço) para os agravados e 2/3 (dois terços para a agravante), já que dos 03 (três) pedidos da recorrente, apenas 01 (um) foi acolhido, sendo os outros 02 (dois) rejeitados.
[...] (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5004274-25.2020.8.08.0000, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Câmaras Cíveis Reunidas)

Finalmente, por decorrência lógica, sendo recíproca a sucumbência, a base de cálculo dos honorários deve ser o valor do proveito econômico obtido por cada uma das partes.

Por isso, imperiosa a reforma da sentença guerreada, a fim de que seja distribuída a verba sucumbencial da seguinte maneira: o autor arcará com o valor equivalente a 2/3 das custas processuais, enquanto a ré deve suportar 1/3 do encargo alusivo às custas; com relação aos honorários advocatícios, autor e ré pagarão aos patronos da parte contrária 15% do valor do proveito econômico obtido (art. 85, §2º, CPC).

Da liquidação extrajudicial da seguradora litisdenunciada e seus efeitos

Como já dito, alega a seguradora
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
que i) o processamento de sua liquidação extrajudicial, não é devida a incidência de juros de mora e correção monetária, rubricas as quais restam sob condição suspensiva até o pagamento integral dos credores da companhia seguradora e ii) o crédito não pode ser satisfeito pela via do cumprimento de sentença, sendo necessária a habilitação do crédito no quadro geral de credores.

A princípio, observo que a sentença recorrida cuidou por advertir que, em relação aos juros, estaria suspensa a exigibilidade, haja vista o regime de liquidação extrajudicial ao qual a denunciada está submetida; razão pela qual não há sequer interesse no julgamento do recurso nesse ponto, máxime quando não há insurgência da parte adversa.

Todavia, não há como estender, neste momento, o comando sentencial à correção monetária, uma vez que é firme o entendimento deste Tribunal de Justiça no sentido de que a suspensão prevista na Lei n. 6.024/1974 não se aplica à fase de conhecimento, mas deve ser debatida em sede de cumprimento de sentença, como ilustram os seguintes acórdãos:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURADORA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. VIGÊNCIAS DAS APÓLICES INTERROMPIDAS. RESTITUIÇÃO PROPORCIONAL DOS VALORES PAGOS. PRESCINDIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO E INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É fato notório que a liquidação extrajudicial da
Nobre Seguradora do Brasil S/A
foi decretada em 04/10/2016, deixando as apólices de terem validade a partir dessa data. 2. Quanto aos contratos celebrados e pagos pela apelada, os valores devem ser restituídos com abatimento proporcional ao período de vigência.
3. No que diz respeito à suspensão do processo e aos acréscimos da condenação, a jurisprudência desta Corte aponta que “No tocante às empresas que se encontram em liquidação extrajudicial, o Superior Tribunal de Justiça mantém entendimento de que não se aplica a suspensão prevista na Lei nº 6.024/74 para as ações que se encontram na fase de conhecimento. Ademais, o fato da sociedade encontrar-se em liquidação extrajudicial não implica no afastamento dos juros de mora e da correção monetária, os quais somente não poderão ser cobrados caso seja constatada a insuficiência de ativos
” (TJES, Classe: Apelação Cível n. 0024320-83.2014.8.08.0048, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 20/04/2023). 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. AC 0002337-52.2017.8.08.0006. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. RELª. DESª. JANETE VARGAS SIMÕES. DATA 06/12/2023)

[...]
No que tange ao pleito da seguradora Apelante de não aplicação de juros e correção monetária em razão da condição suspensiva prevista na Lei 6.024/74, a questão poderá ser enfrentada em sede de cumprimento de sentença, porquanto, a suspensão não alcança as ações de conhecimento, onde inexiste risco de qualquer ato de constrição judicial de bens da massa.
[...] (TJES. AC 0016515-16.2013.8.08.0048. QUARTA CÂMARA CÍVEL. DES. CONV. MARCOS VALLS FEU ROSA. DATA 01/03/2023)

[...]
Na esteira da compreensão adotada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, deve ser examinada em sede de Cumprimento de Sentença a questão alusiva a eventual não incidência de correção monetária e de juros de mora em relação à Seguradora em Liquidação Extrajudicial, até porque não subsiste qualquer dúvida quanto à aplicação de tais consectários no período alusivo à fase de conhecimento.
[...] (TJES. AC 0013210-03.2016.8.08.0021. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO. DATA 07/12/2023)

De igual sorte, pontuo que a forma como ocorrerá o cumprimento da obrigação, inclusive no que concerne à habilitação do crédito em concurso de credores, extrapola os limites da fase de conhecimento.

DO DISPOSITIVO

Ante todo o exposto:

i)

conheço em parte do apelo manejado por
OSIAS RAMOS SOUZA
e, nessa extensão,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para, reconhecendo a sucumbência recíproca na lide principal, condenar o autor
OSIAS RAMOS SOUZA
a arcar com o valor equivalente a 2/3 das custas processuais e a ré
VIAÇÃO SERRANA LTDA
a suportar 1/3 do encargo; assim como, com relação aos honorários advocatícios, condenar autor e ré a pagar aos patronos da parte contrária 15% do valor do proveito econômico obtido (art. 85, §2º, CPC).

ii)

conheço das apelações interpostas por
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
e
VIAÇÃO SERRANA LTDA.
para
DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
,
a fim de ii.a) determinar que sobre o valor da indenização por danos morais incidirão juros moratórios na razão de 01% ao mês desde a data da citação até a data do arbitramento, momento a partir do qual a quantia será atualizada exclusivamente pela taxa Selic; e ii.b) determinar o desconto do valor afeto ao seguro obrigatório DPVAT da quantia devida a título de indenização por danos extrapatrimoniais.

Mantenho, portanto, incólume a sentença, quanto à lide principal, no que se refere à condenação da
VIAÇÃO SERRANA LTDA.
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00.

Provido ao menos em parte todos os recursos, inaplicável a regra estabelecida pelo art. 85, §11, do CPC no caso concreto.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 04/06/2024 às 16:52:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51439604062024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para conhecer em parte do apelo interposto por OSIAS RAMOS SOUZA e, nessa extensão, dar-lhe parcial provimento, bem como para dar parcial provimento aos apelos de NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. e VIAÇÃO SERRANA LTDA.